Tribunal: TJPA
Processo: 0815874-75.2021.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 14227 - Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2025-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0815874-75.2021.8.14.0006

APELANTE: DOMINGOS VASCONCELOS LEITE

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS. VALIDADE DA FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. DOSIMETRIA ESCORREITA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por réu condenado como incurso no art. 147 do Código Penal c/c art. 7º, II, da Lei nº 11.340/2006, à pena de 2 meses e 22 dias de detenção, em regime inicial aberto, com sursis pelo prazo de 2 anos, além do pagamento de R$ 1.000,00 a título de danos morais à vítima, por ameaça praticada contra sua ex-companheira em via pública, no contexto de violência doméstica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a condenação pode subsistir diante da alegada insuficiência probatória; (ii) saber se é cabível a fixação de indenização mínima por danos morais no valor de R$ 1.000,00; e (iii) saber se é possível reduzir a pena-base ao mínimo legal em virtude da dosimetria imposta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A condenação encontra-se amparada em provas robustas, notadamente os depoimentos firmes e coerentes da vítima, corroborados por testemunha e pelo contexto probatório, suficientes para a manutenção do édito condenatório.

4. A jurisprudência reconhece o especial valor da palavra da vítima em crimes de violência doméstica, desde que harmônica e respaldada por outros elementos de convicção.

5. A fixação do valor mínimo de R$ 1.000,00 a título de danos morais está amparada no art. 387, IV, do CPP, na jurisprudência do STJ (REsp 1.634.051/MS) e encontra-se adequadamente fundamentada nos autos.

6. A pena-base foi corretamente fixada acima do mínimo legal, com base na culpabilidade exacerbada e nas circunstâncias do crime, demonstrando maior reprovabilidade da conduta e respeito ao critério da individualização da pena, sem bis in idem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação criminal conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:
“1. A palavra da vítima, corroborada por outros elementos de prova, é apta a embasar condenação por ameaça no contexto de violência doméstica. 2. É válida a fixação de indenização mínima por danos morais em favor da vítima, nos termos do art. 387, IV, do CPP. 3. A elevação da pena-base acima do mínimo legal é legítima quando fundada em elementos concretos relativos à culpabilidade e às circunstâncias do crime.”

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 61, II, "f", e 147; CPP, art. 387, IV; Lei nº 11.340/2006, art. 7º, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.634.051/MS, rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 28.02.2018; STJ, AgRg no AREsp 2.262.678/DF, rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 16.05.2023.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe negar provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Presencial do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos treze dias do mês de maio de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 13 de maio de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

DOMINGOS VASCONCELOS LEITE
interpôs recurso de apelação criminal, irresignado com a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA (ID 24378282), que o condenou, como incurso no tipo penal inserto no art. 147, do Código Penal Brasileiro, c/c art. 7º, inciso II, da Lei n.º 11.340/2006, à reprimenda de 02 (dois) meses e 22 (vinte e dois) dias de
detenção
, a ser cumprida em regime inicial aberto, suspensa, nos termos do art. 77 e incisos, do CPB, pelo prazo de 02 (dois) anos, mediante o cumprimento de condições a serem designadas pelo Juízo da Execução; bem como, ao pagamento do valor indenizatório de R$ 1.000,00 (um mil reais), a título de danos morais, em favor da vítima.

Narra a
prefacial acusatória
(ID 24378229), que o apelante em epígrafe teria ameaçado sua ex-companheira, J. C. DA S. Segundo a narrativa da vítima, em 10 de dezembro de 2020, quando retornava de uma consulta de pré-natal no posto de saúde localizado no bairro PAAR, foi surpreendida em via pública pelo acusado, que teria arremessado o veículo em sua direção. Afirmou a ofendida que, ao ouvir o som do automóvel, subiu imediatamente na calçada, temendo ser atropelada, momento em que identificou seu ex-companheiro conduzindo o veículo, acompanhado da atual esposa. Na ocasião, o acusado teria proferido a seguinte frase:
“isso é pra ti me respeitar, foi só um susto”
, palavras que, segundo a vítima, configurariam a ameaça.

Em
razões recursais
(ID 24378291), pleiteia a defesa a reforma do édito condenatório, com a consequente absolvição do apelante por insuficiência de provas, de vez que lastreada a condenação, tão somente, no depoimento contraditório e isolado da ofendida.

Roga, outrossim, pelo decote ou redução do valor indenizatório fixado a título de danos morais em favor da vítima, pois não esclarecidos os critérios para sua definição; e, ainda, pela condução da pena ao importe mínimo legal.

Requer o conhecimento e provimento do apelo manejado.

Em
contrarrazões
(ID 24378294), o Ministério Público de 1º Grau, manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do recurso interposto, para manutenção da sentença vergastada em todos os seus termos.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris,
representado pela
Procuradora de Justiça Joana Chagas Coutinho,
opina pelo
conhecimento e improvimento
da apelação.

É o relatório. Sem revisão (pena de detenção).

Pauta Presencial.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. Do pleito absolutório. Insuficiência de provas:

Pleiteia a defesa a reforma do édito condenatório, com a consequente absolvição do apelante por insuficiência de provas, de vez que lastreada a condenação, tão somente, no depoimento contraditório e isolado da ofendida.

A pretensão absolutória, entretanto, não se sustenta.

A materialidade e autoria delitivas encontram-se solidamente comprovadas nos autos, notadamente pelos depoimentos prestados pela vítima em sede inquisitiva e judicial, firmes e coerentes entre si, os quais se mostram confortados por prova testemunhal idônea.

Na delegacia, a vítima J. C. DA S. narra que, ao sair de consulta de pré-natal em 10/12/2020, escutou um carro em alta velocidade, sendo compelida a subir na calçada para não ser atingida, reconhecendo no veículo seu ex-companheiro, ora acusado, o qual, rindo, declarou:
“isso é pra te me respeitar, é só um susto”,
ameaçando-a de forma clara e deliberada. Relata ainda que ele a ofendeu com termos como “doida” e “perturbada”, afirmando que não temia eventual denúncia à polícia.

Em juízo, a vítima reitera a narrativa, destacando que estava grávida à época e que o comportamento do réu lhe causou fundado receio. Afirma ter compreendido o ato como uma ameaça de mal injusto e grave, conforme exige o tipo penal do art. 147 do Código Penal.

A testemunha EUNICE BATISTA CUNHA, mãe da vítima, confirma que sua filha chegou à residência nervosa e aos gritos, relatando que o réu jogara o carro em sua direção. Reforça que o acusado a insultava reiteradamente e fazia "arruaças" diante de sua casa. Embora, em juízo, a testemunha mencione que tomou ciência do fato por terceiros, sua narrativa reafirma o abalo emocional da vítima, de forma compatível com o contexto relatado.

A versão defensiva, por outro lado, mostra-se vacilante e conflitante. O próprio acusado nega ter estado no local dos fatos, o que é contradito por sua atual companheira, FRANCIANE CASTRO BARREIRO, que afirma, extrajudicialmente, ter presenciado o encontro com a vítima, embora atribua à ofendida comportamento agressivo. Em juízo, Franciane reitera a presença no veículo, divergindo parcialmente de seu relato anterior.

A divergência entre os relatos do réu e de sua companheira fragiliza a versão exculpatória, que permanece isolada frente à consistência das declarações da vítima.

Conforme sedimentado na jurisprudência, nos crimes de violência doméstica e familiar, a palavra da ofendida assume especial relevo, sobretudo quando firme, harmônica e respaldada por outros elementos de prova.

Dessarte, o delito de ameaça configura espécie de crime contra a liberdade individual, sendo a manifestação idônea da intenção de causar a alguém um mal. A conduta deve ser capaz de intimidar, devendo o mal anunciado ser injusto e grave. Por outro lado, tratando-se de crime de execução livre, pode ser praticado mediante palavra, escrito, gesto ou qualquer outro meio simbólico.

Portanto, tratando-se de crime formal, consuma-se com a simples conduta idônea a incutir temor, prescindindo de resultado naturalístico ou intenção real de lesionar. Assim, irrelevante a real intenção do agente quanto ao teor das ameaças proferidas, bastando, para a concretização do delito, o dolo de incutir temor na ofendida.

Com efeito, tenho que o conjunto probatório se mostra apto a condenar o acusado pela prática do crime de ameaça, pois há nos autos relatos sólidos e coesos acerca da
ameaça empreendida pelo recorrente, que, de fato, surtiu efeito atemorizante à ofendida, bem como acentuado constrangimento e intimidação.

O temor da vítima restou evidenciado, tanto que necessitou recorrer à ajuda das autoridades policial e judicial para fazer cessar a conduta do acusado, pois se sentiu sob intensa ameaça, bem como receou por sua integridade física, inclusive porque estava grávida, à época, consoante seu relato nos autos.

Se a vítima se socorreu da Justiça, procurando as providências legais, é porque, de fato, não mais suportava as ameaças a que era submetida, pelo que a manutenção do decreto condenatório é medida que se impõe.

Colho jurisprudência a esse respeito:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AMEAÇA. ART. 147 DO CÓDIGO PENAL - CP. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 155, 156 E 386, VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. PLEITO ABSOLUTÓRIO QUE ESBARRA NO ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. ESPECIAL RELEVÂNCIA EM CRIMES QUE ENVOLVEM A VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. "Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima assume especial importância, atento que geralmente as ofensas ocorrem na clandestinidade. Incidência da Súmula n. 83 do STJ" (AgRg no AREsp n. 2.206.639/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 20/2/2024, DJe de 23/2/2024).

2. A condenação do agravante ficou justificada na palavra da vítima, no depoimento da mãe da vítima, nas capturas de tela do aplicativo de mensagem do WhatsApp e na existência de medida protetiva de urgência. Assim, o pleito absolutório esbarra no óbice da Súmula n. 7 do STJ.

3. Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no AREsp n. 2.462.460/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 4/6/2024, DJe de 6/6/2024.)”

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CRIME DE AMEAÇA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ.

1. É pacífico na jurisprudência desta Corte Superior que a palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos contidos nos autos, possui relevante valor em termos de provas, sobretudo no tocante aos crimes que envolvam violência doméstica e familiar contra a mulher.

2. Na espécie, o recorrente foi condenado pelo crime de ameaça praticado contra a ex-esposa, sendo que o Tribunal a quo demonstrou haver provas suficientes para lastrear o édito condenatório, notadamente as declarações da vítima e da testemunha, colhidas na fase inquisitorial e confirmadas em juízo, sob o crivo do contraditório.

(...)

4. Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no AREsp n. 2.262.678/DF, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 16/5/2023, DJe de 19/5/2023.)”

Desse modo, verifica-se que as provas são bastante seguras e harmônicas para embasar a condenação do réu ante à fragilidade da tese defensiva, incapaz de elidir os argumentos constantes da peça inicial acusatória.

2.
Do valor arbitrado como indenização mínima pelos danos decorrentes da infração:

Roga a defesa pela exclusão do valor arbitrado a título de danos morais causados à vítima, por ausência de fundamentação idônea acerca do montante estipulado.

Improcedente o pedido.

Na hipótese, há pedido expresso na denúncia pelo arbitramento da indenização prevista no art. 387, inciso IV, do CPPB, inclusive no valor de 02 (dois) salários-mínimos (ID 24378229, pág. 02). Ademais, no julgamento do REsp n.º 1.634.051/MS, datado de 28/02/2018, o Superior Tribunal de Justiça estabeleceu a seguinte tese:
"Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida,
ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória".
(grifei)

Essa orientação tem como fundamento o reconhecimento de que os
danos morais
, em contextos de violência doméstica, são intrínsecos à ofensa à dignidade da vítima, configurando-se por sua própria natureza.

Ao fundamentar o cabimento do valor indenizatório, consignou elucidamente o Magistrado sentenciante:

Considerando o pedido de indenização de danos morais requerido pelo Parquet e tendo em vista que restou suficientemente demonstrado nos autos que a vítima sofreu reflexos psicológicos e físicos da conduta lesiva por parte do acusado, existindo, inclusive o entendimento consolidado pelo STJ, no julgamento do REsp 1643051/MS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, de que esse dano moral na esfera penal, em caso de violência doméstica e familiar contra a mulher, se trata de dano presumido, julgo procedente o pedido para condenar o agressor DOMINGOS VASCONCELOS LEITE, ao pagamento à título de danos morais da quantia de R$ 1.000,00 (um mil reais). O referido valor será revertido em favor da vítima J.C.S.

(...)

Indefiro o pedido da defesa de não arbitramento de indenização a título de dano sofrido pela vítima, vez que o art. 387, IV, do CPP, impõe ao magistrado o dever de fixar o valor mínimo da reparação de danos causados pela infração, impondo-se destacar, ademais, que o quantum fixado satisfaz ao objetivo visado pelo legislador e mostra-se justo e razoável ao caso concreto, devendo eventual dificuldade ou impossibilidade de pagamento, bem como requerimento de parcelamento, ser dirigido ao Juiz da Execução.”

No caso em questão, o juízo de primeiro grau fundamentou de forma detalhada o arbitramento do valor indenizatório, considerando que a vítima sofreu reflexos psicológicos da conduta criminosa praticada pelo réu. Ao consignar que os danos morais decorrem do sofrimento e das consequências emocionais experimentadas pela vítima, o magistrado atendeu aos critérios legais e jurisprudenciais para fixação da reparação. O valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) foi arbitrado como mínimo, respeitando a proporcionalidade e adequação às circunstâncias do caso concreto, sem qualquer excesso ou abuso.

Importante ressaltar que a indenização, além de servir à reparação do dano, possui caráter pedagógico, sendo uma resposta do Estado às ofensas praticadas no âmbito doméstico e familiar, que impactam gravemente a dignidade e a integridade psicológica da mulher.

Dessa forma, não se verifica qualquer fundamento apto a acolher o pleito defensivo. O valor foi fixado com base em jurisprudência pacífica, respaldado pelos elementos constantes nos autos e em estrita observância aos princípios legais aplicáveis à espécie. Assim, permanece válida e bem fundamentada a decisão do juízo singular, devendo ser mantido o arbitramento do valor indenizatório a título de danos morais em favor da vítima.

3. Da dosimetria da pena:

Pretende a defesa seja fixada a pena-base no mínimo legal, em razão da avaliação inidônea das circunstâncias judiciais.

A sentença vergastada, na parte atinente à dosimetria da pena, encontra-se assim exarada:

“Culpabilidade em grau exacerbado, pois as provas dos autos revelam intensidade de dolo acima da média eis que a prática de violência doméstica contra a mulher na presença de filhos menores configura o maior grau de reprovabilidade da conduta do agente e justifica a majoração da pena-base. Os antecedentes criminais devem ser considerados favoráveis, pois nos autos não há registro de condenação criminal transitado em julgado, prevalecendo a presunção de inocência. Conduta social que deve ser considerada favorável, haja vista a insuficiência de dados (princípio do in dubio pro reo). Personalidade reputada favorável, haja vista a insuficiência de dados (princípio do in dubio pro reo). O motivo do crime é normal à espécie. As circunstâncias do delito são desfavoráveis ao imputado, pois nos autos há prova de que este agiu com frieza e insensibilidade acima da média, vez que sua ex-companheira estava gestante. Quanto às consequências do delito em relação à vítima, deve ser considerada favorável, haja vista não constar nos autos quaisquer consequências a não ser os inerentes ao tipo penal. A vítima não contribuiu para a realização da conduta ilícita, sendo a valoração neutra, conforme precedentes reiterados do STJ.

Desta feita, tendo em vista a existência de duas circunstâncias desfavoráveis, fixo a pena base em 02 (dois) meses e 10 (dez) dias de detenção.

Inexistem circunstâncias atenuantes, bem como causas de aumento e diminuição de pena.

No caso concreto, verifico a presença da agravante do art. 61, II, alínea F, do CP, haja vista ter sido a infração cometida no contexto de violência doméstica contra a mulher, em relação íntima de afeto. Assim, reconheço a agravante, e agravo a pena em 12 dias.

ASSIM, TORNO A SANÇÃO DEFINITIVA EM 02 (DOIS) MESES E 22 (VINTE E DOIS) DIAS DE DETENÇÃO.

Levando em consideração a pena aplicada 02 meses e 22 dias de detenção, e não ser o réu reincidente, com fundamento no art. 33, § 2º, c do CP, fixo o regime aberto para início do cumprimento da pena, a partir do trânsito em julgado da presente sentença.

SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE: No caso em questão, é inadmissível a substituição das penas privativas de liberdade por pena restritiva de direito, conforme óbice do artigo 44, inciso I, do Código Penal, eis que o crime foi perpetrado mediante grave ameaça.

SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA: De outra banda, o acusado tem o direito público subjetivo à suspensão da pena, nos termos do art. 77 e incisos, do Código Penal, de forma que concedo ao réu o benefício da suspensão da pena pelo prazo de 2 (dois) anos, mediante o cumprimento das condições (art. 78, do Código Penal) a serem impostas em audiência admonitória na fase de execução penal.

Desta forma, concedo ao réu a suspensão condicional da pena (sursis), submetendo-o ao período de prova de 02 (dois) anos mediante condições a serem designadas pelo juízo da execução em audiência admonitória.”

Na hipótese, a dosimetria da pena revela-se escorreita e está amparada em fundamentação idônea e concreta, em consonância com o art. 59 do Código Penal.

A que se nota, a pena-base foi fixada acima do mínimo legal, em
02 (dois) meses e 10 (dez)
dias de detenção, em razão da valoração negativa de duas circunstâncias judiciais:
culpabilidade e circunstâncias do crime.

No tocante à
culpabilidade
, o juízo sentenciante apontou o grau exacerbado de reprovabilidade da conduta do réu, que praticou a ameaça em contexto de violência doméstica, na presença de filhos menores, o que denota dolo intensificado e maior censurabilidade. Tal valoração encontra respaldo na jurisprudência, que admite a elevação da pena-base em razão da maior intensidade do dolo e da gravidade do comportamento perante a vítima e terceiros vulneráveis, como crianças, veja-se:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME

1. Agravo interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial.

O recorrente foi condenado pelo crime de ameaça (art. 147, caput, do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/06) à pena de 1 mês e 26 dias de detenção, em regime aberto. No recurso especial, sustenta ausência de provas suficientes para a condenação, requer a fixação da pena-base no mínimo legal e o afastamento do sursis, alegando que a medida é mais gravosa do que a sentença. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:

(i) definir se a condenação por ameaça está lastreada em provas suficientes;

(ii) analisar se a exasperação da pena-base, com fundamento na presença dos filhos da vítima no momento do crime, é válida; e (iii) determinar se é cabível o afastamento da suspensão condicional da pena (sursis). III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A condenação por ameaça encontra fundamento em depoimentos seguros e harmônicos da vítima e de testemunha. Em crimes de violência doméstica, a palavra da vítima assume especial relevância, sobretudo quando em consonância com o conjunto probatório. A revisão do juízo condenatório demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos da Súmula nº 7 do STJ.

4. A exasperação da pena-base foi devidamente fundamentada na culpabilidade do agente, tendo em vista que as ameaças ocorreram na presença dos filhos do casal, o que demonstra maior reprovabilidade da conduta, em conformidade com precedentes desta Corte.

5. Quanto ao sursis, é jurisprudência pacífica que a renúncia ao benefício somente pode ser manifestada na audiência admonitória, após o trânsito em julgado da condenação. O momento processual invocado pela defesa é inadequado para discutir tal questão.

IV. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

(STJ, AREsp n. 2.724.901/SE, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 3/1/2025.)”
(grifei)

No tocante às
circunstâncias do crime
, restou evidenciado que o réu atuou com frieza e insensibilidade acima da média, ao ameaçar sua ex-companheira, que se encontrava em
estado gestacional
, circunstância que potencializa a vulnerabilidade da vítima e agrava a gravidade concreta da conduta.

Tal fato é distinto da agravante genérica do art. 61, II, “f”, do CP, pois não se refere ao vínculo afetivo em si, mas à condição específica da vítima no momento da infração.

A agravante legal foi corretamente reconhecida na segunda fase, com majoração de 12 (doze) dias, pela prática do delito no contexto de violência doméstica, fundada no vínculo pretérito de afeto entre autor e vítima. A distinção entre essa agravante e as circunstâncias judiciais previamente analisadas é clara e respeita a vedação à dupla valoração de um mesmo fato.

Conforme ressalta o parecer ministerial, a prática do delito na presença de filho menor e contra mulher grávida são fatores distintos e autônomos que autorizam a majoração da pena-base, sem que isso implique
bis in idem
. A análise do juízo a quo revela perfeita consonância com o entendimento jurisprudencial dominante e atende ao critério da individualização da pena.

É de bom alvitre ressaltar que a nenhum acusado é conferido o direito subjetivo à estipulação da pena – base em seu grau mínimo, podendo o magistrado, diante das diretrizes do art. 59,
caput
, do CP, aumentá-la para alcançar os objetivos da sanção. E sendo essa a hipótese dos autos,
não

há motivo plausível para qualquer alegação de excesso.

Urge consignar que o critério usado para fins de exasperação da pena-base pelo reconhecimento de circunstâncias negativas em desfavor do réu deve ser
qualitativo e não puramente matemático
, à luz da gravidade concreta.

Tal linha de pensamento, inclusive, veio a ser sedimenta por esta Corte através da edição da
Súmula n.º 23
, Publicada no Diário de Justiça de 04 de agosto de 2016 – Edição n.º 6024/2016, assim redigida: “
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer um deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Pelo exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço do recurso
e
lhe nego provimento
, mantendo-se a sentença objurgada em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 13 de maio de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 13/05/2025